Tribunal: TJPA
Processo: 0003455-64.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003455-64.2016.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

APELADO: NARA CRISTINA PEREIRA BALIEIRO, CLAUDIO VENTURA PRAZERES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0010286-36.2006.8.14.0301

RECORRENTE: SÉRGIO GONÇALVES DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE ADOLESCENTE APÓS ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXAME DIAGNÓSTICO ESSENCIAL. ALTA HOSPITALAR PREMATURA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tomé-Açu contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta pelos genitores de adolescente falecida após atendimento no Hospital Municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 100 salários-mínimos para cada autor. Os autores narram que a filha, de 14 anos, foi internada com convulsões, dor torácica e dificuldade respiratória, tendo sido solicitado hemograma e raio-X de tórax, porém apenas o exame laboratorial foi realizado. Após oito dias de internação, recebeu alta hospitalar ainda debilitada e faleceu menos de 24 horas depois por parada respiratória. O Município sustenta ausência de prova do nexo causal e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município por falha na prestação do serviço público de saúde que teria ocasionado o óbito da paciente; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante, ainda que de forma sucinta, impugna o fundamento central da sentença ao contestar a existência de nexo causal entre o atendimento hospitalar e o óbito.

4.

A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria do risco administrativo, sendo objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atuação estatal.

5.

O conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço público de saúde, evidenciada pela não realização de exame radiológico essencial solicitado pelo próprio médico responsável e pela concessão de alta hospitalar a paciente ainda debilitada.

6.

A proximidade temporal entre a alta hospitalar e o óbito da adolescente, ocorrido poucas horas depois em razão do agravamento do quadro respiratório, evidencia o nexo causal entre a conduta do serviço médico e o resultado danoso.

7.

Incumbia ao ente público demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas acerca de evolução natural da enfermidade ou reação biológica imprevisível.

8.

A morte de filha adolescente configura dano moral de elevada intensidade para os genitores, sendo prescindível prova específica do sofrimento, pois o dano moral decorre do próprio evento (in re ipsa).

9.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência, admitindo-se a revisão quando o montante fixado se mostrar excessivo ou dissociado dos precedentes em casos análogos.

10.

Consideradas a gravidade do dano, a falha no serviço público e os parâmetros jurisprudenciais, revela-se adequado reduzir a indenização para R$ 80.000,00 para cada genitor, quantia suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre o atendimento médico e o resultado lesivo.

2.

A ausência de realização de exame diagnóstico essencial e a concessão de alta hospitalar prematura a paciente em estado clínico grave caracterizam defeito na prestação do serviço público de saúde.

3.

A morte de filho menor gera dano moral presumido aos genitores, sendo dispensada prova específica do sofrimento.

4.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido pelo tribunal quando se revelar excessivo em relação aos parâmetros de proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373, I; 1.010, III; 86; 98, §3º; 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, Segunda Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 2082582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2024, DJe 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.

Historiando os fatos, NARA CRISTINA PEREIRA BALIEIRO e CLAUDIO VENTURA PRAZERES ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que sua filha, Amanda Cristina Balieiro Prazeres, veio a óbito em 14 de julho de 2015, aos 14 (quatorze) anos de idade, em virtude de negligência médica atribuída ao plantonista do Hospital Municipal de Tomé-Açu.

Relataram que, no dia 07 de julho de 2015, por volta das 23h, a adolescente deu entrada na unidade hospitalar apresentando quadro de convulsões, dor torácica e dificuldade respiratória, tendo sido imediatamente internada, com solicitação de hemograma completo e raio-X de tórax. Contudo, segundo afirmaram, apenas o hemograma foi realizado, não tendo sido providenciado o exame radiológico solicitado.

Aduziram que a paciente permaneceu internada por 8 (oito) dias e, ainda em estado de debilidade, recebeu alta hospitalar na manhã do dia 14 de julho de 2015. Sustentaram que, cerca de 12 (doze) horas após a alta, houve agravamento do quadro de insuficiência respiratória, culminando, às 20h do mesmo dia, em parada respiratória, que resultou em seu falecimento. Asseveraram que o óbito decorreu de falha na prestação do serviço público de saúde, por negligência na condução do caso clínico e alta prematura, quando o quadro ainda exigia maiores cuidados médicos.

Ao final, requereram a condenação do Município de Tomé-Açu ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a 100 (cem) salários-mínimos para cada um dos autores, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU a pagar aos requerentes, Nara Cristina Pereira Balieiro e Claudio Ventura Prazeres, a título de danos morais, o valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um, corrigido monetariamente pela taxa SELIC, a contar desta data, e acrescido de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação inicial.

Custas em proporção, estando os requerentes isentos, por serem beneficiários da justiça gratuita, e o requerido, por se tratar da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU a pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3, I do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (artigo 487, Inciso I do CPC).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU interpôs recurso de apelação, arguindo, a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos autores e a conduta praticada pelo agente público municipal. Argumenta que, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é indispensável a demonstração do evento danoso e do liame causal entre este e a atuação do agente público, o que, segundo afirma, não restou comprovado nos autos.

Aduz que os apelados não trouxeram qualquer prova apta a demonstrar equívoco no tratamento dispensado à adolescente no Hospital Municipal, limitando-se a narrativas desacompanhadas de comprovação técnica que evidenciasse negligência, imperícia ou imprudência. Defende que não há nos autos elemento probatório que estabeleça o vínculo causal entre a conduta do médico e o óbito, ressaltando que eventual agravamento do quadro clínico poderia decorrer de reação biológica imprevisível ou evolução natural da enfermidade.

Colaciona precedentes jurisprudenciais de Tribunais pátrios, nos quais se reconheceu a inexistência de responsabilidade civil em hipóteses de ausência de comprovação de erro médico ou de nexo causal, destacando decisões que enfatizam o ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que não se pode impor ao ente público a responsabilização por reação adversa ou imprevisível do organismo humano à medicação administrada, circunstância que, segundo argumenta, foge ao controle do profissional de saúde.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade objetiva, ante a ausência de nexo de causalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado em 100 (cem) salários-mínimos para cada autor, para patamar inferior a 50% (cinquenta por cento) de salários-mínimos, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por CLAUDIO VENTURA PRAZERES e NARA CRISTINA PEREIRA BALIEIRO, nas quais defendem a manutenção integral da sentença. Sustentam que a prova produzida nos autos foi suficiente para demonstrar a negligência da equipe médica do Hospital Municipal, enfatizando que a adolescente deu entrada na unidade com quadro de convulsões, dor no peito e dificuldade respiratória, tendo sido solicitados exames, dos quais apenas o hemograma foi realizado, não sendo efetuado o raio-X de tórax.

Afirmam que a paciente recebeu alta hospitalar ainda debilitada, vindo a falecer menos de 24 (vinte e quatro) horas depois, em decorrência de parada cardiorrespiratória relacionada ao agravamento do quadro inicial, o que evidenciaria a inadequação da conduta médica ao liberá-la prematuramente. Aduzem que, tratando-se de pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade civil é objetiva, incumbindo ao Município comprovar eventual causa excludente, o que não ocorreu. Destacam, ainda, que o médico responsável teria procurado a genitora da falecida para pedir desculpas, circunstância que, segundo afirmam, reforçaria o reconhecimento da falha. Requerem, assim, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de
custos legis
, se manifestou pelo não conhecimento do recurso de apelação, ao fundamento de ausência de dialeticidade, sustentando que o apelante não teria enfrentado especificamente os fundamentos adotados na sentença, especialmente no tocante ao reconhecimento do nexo causal entre a alta hospitalar e o óbito ocorrido poucas horas depois, nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do óbito de sua filha adolescente após atendimento prestado no Hospital Municipal.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, que pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta ausência de dialeticidade.

Consoante se depreende da manifestação ministerial juntada aos autos, o
Parquet
sustenta que o recurso não enfrentaria os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas acerca da inexistência de nexo causal, sem dialogar com o argumento central adotado pelo Juízo de origem, qual seja, o fato de que a adolescente veio a óbito poucas horas após receber alta hospitalar, circunstância que evidenciaria a inadequação da conduta médica.

De fato, o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha de forma clara e objetiva as razões pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada, contrapondo-se especificamente aos fundamentos que a sustentam. A ausência dessa impugnação específica compromete a própria utilidade do recurso, porquanto impede o adequado exercício da atividade revisional pelo órgão
ad quem
.

Entretanto, não obstante a pertinência da observação ministerial, verifica-se que, ainda que de maneira sucinta e pouco aprofundada, o apelante efetivamente impugna o fundamento central da sentença ao sustentar a inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado no hospital municipal e o óbito da adolescente, argumento que, embora genérico, revela inconformismo direto com a conclusão alcançada pelo Juízo a quo.

Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e à orientação consolidada no sentido de que eventuais deficiências argumentativas não devem conduzir automaticamente ao não conhecimento do recurso quando possível extrair da peça recursal a insurgência contra a decisão impugnada, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade e passo à análise do mérito recursal.

Superada essa questão, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, notadamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano experimentado pelos apelados, consistente no falecimento de sua filha após atendimento médico prestado em hospital municipal.

A apreciação do mérito demanda, como premissa metodológica inafastável, a análise dos pressupostos que estruturam a responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

À luz das obrigações jurídicas que regem a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai com nitidez a responsabilidade civil da Administração, solidamente assentada na teoria do risco administrativo. Tal fundamento não se resume a construção doutrinária de elevada sofisticação, mas constitui norma de índole constitucional, expressamente consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, cuja teleologia é assegurar efetiva proteção ao cidadão contra os danos causados pela atuação estatal.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo revela um imperativo de justiça material: o Estado, ao exercer seu poder, deve fazê-lo com observância aos direitos fundamentais dos administrados, a quem, em última instância, o poder se destina. O exercício da função pública, ainda que legítimo, não pode implicar sacrifício indevido ao indivíduo, sob pena de vulnerar o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Trata-se, pois, de responsabilidade de natureza objetiva, em que se prescinde da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente público. Basta que se demonstre:
(i) a existência de um dano efetivamente suportado pelo particular; (ii) a prática de uma conduta estatal; e
(iii) a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre ambos, ainda que a atuação administrativa tenha se dado de forma lícita.

Contudo, o nexo causal não pode ser presumido, tampouco negligenciado. Ele constitui o elemento central do regime de responsabilidade estatal, sendo indispensável à configuração do dever de indenizar. A sua ausência rompe o liame jurídico necessário à imputação objetiva, afastando, por conseguinte, qualquer obrigação reparatória.

É basilar, portanto, que o prejuízo sofrido decorra de conduta atribuível ao Estado ou a seus agentes, no exercício regular de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Entre as hipóteses excludentes de responsabilidade — por romperem o nexo de causalidade —, destacam-se o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, a força maior e o fato exclusivo de terceiro, desde que devidamente comprovados nos autos.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da Administração não possui natureza punitiva, nem autoriza a reparação automática de todo e qualquer infortúnio experimentado pelo administrado. Trata-se de um mecanismo de equilíbrio, concebido para assegurar a proteção contra excessos ou falhas na atuação estatal, sem que isso implique em ônus irrazoável ao erário público.

Por tais razões, impõe-se ao julgador uma análise técnica, criteriosa e contextualizada das peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar que a aplicação da norma constitucional se dê com justiça, proporcionalidade e racionalidade jurídica. Tal cautela é essencial para que o instituto da responsabilidade objetiva não se transforme em fonte de distorções indenizatórias, afastando-o de sua verdadeira finalidade constitucional: proteger o cidadão contra os efeitos lesivos da ação ou omissão do Estado, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram devidamente configurados.

Conforme narrado na petição inicial e reconhecido na própria sentença recorrida, a adolescente Amanda Cristina Balieiro Prazeres deu entrada no Hospital Municipal de Tomé-Açu no dia 07 de julho de 2015 apresentando quadro clínico grave, caracterizado por convulsões, dor torácica e dificuldade respiratória, tendo sido imediatamente internada e submetida à solicitação de exames laboratoriais e radiológicos.

Todavia, restou demonstrado que apenas o hemograma foi realizado, não tendo sido providenciado o exame de raio-X de tórax requisitado pelo próprio médico responsável pelo atendimento, circunstância que evidencia falha na condução do diagnóstico clínico.

Além disso, a adolescente permaneceu internada por oito dias e recebeu alta hospitalar no dia 14 de julho de 2015 ainda apresentando quadro de debilidade, vindo a falecer menos de vinte e quatro horas depois em razão de parada respiratória decorrente do agravamento do quadro clínico inicial.

A proximidade temporal entre a alta hospitalar e o óbito constitui elemento probatório de grande relevância, pois evidencia que o quadro clínico da paciente não havia sido devidamente estabilizado quando da liberação médica.

A sentença recorrida foi categórica ao reconhecer que a documentação juntada aos autos demonstra a existência de nexo causal entre o falecimento da adolescente e a conduta do médico plantonista ao dispensar a paciente da internação quando ainda necessitava de cuidados médicos intensivos.

Diante desse contexto fático, não procede a alegação do apelante de que inexistiria prova do liame causal entre a atuação estatal e o resultado danoso.

Com efeito, a argumentação recursal limita-se a afirmar genericamente que os autores não produziram prova técnica de erro médico, invocando precedentes jurisprudenciais em que se reconheceu a ausência de responsabilidade civil em situações de inexistência de comprovação de negligência profissional.

Todavia, tal raciocínio revela equívoco conceitual quanto ao regime jurídico aplicável à hipótese.

A responsabilidade civil do Estado, conforme já destacado, é objetiva, de modo que não se exige demonstração de culpa do agente público. O que se exige é a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço público.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço de saúde em dois aspectos fundamentais: a ausência de realização de exame diagnóstico essencial e a concessão de alta hospitalar prematura a paciente que apresentava quadro clínico grave.

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar defeito na prestação do serviço público de saúde, sobretudo quando se considera que o desfecho fatal ocorreu poucas horas após a liberação da paciente.

A tentativa do Município de atribuir o óbito a eventual reação biológica imprevisível do organismo da paciente ou à evolução natural da enfermidade não encontra qualquer respaldo probatório nos autos.

Uma vez constatada, pelo próprio médico plantonista, a insuficiência de meios diagnósticos e terapêuticos no âmbito do Hospital Municipal de Tomé-Açu — evidenciada, inclusive, pela solicitação de exame radiológico essencial que não foi realizado — impunha-se-lhe, por dever técnico e jurídico de cuidado, providenciar o imediato encaminhamento da paciente a centro de referência dotado de estrutura mínima para elucidação diagnóstica e tratamento efetivo da patologia suspeitada, inclusive mediante regulação e transferência em caráter de urgência, não sendo admissível que a deficiência estrutural do serviço local se converta em justificativa para a manutenção de conduta inerte ou de alta clínica sem segurança; tanto mais porque se tratava de adolescente de apenas 14 anos, sem notícia de doença preexistente, submetida a internação por quadro agudo grave e sem causa provável definida, cenário no qual não é esperado — nem razoável sob o prisma da normalidade médica — o desfecho morte, sobretudo quando o próprio serviço público não logra identificar, por ausência de investigação completa, a condição que a acometia, circunstância que reforça, em termos lógicos e jurídicos, a falha na prestação do serviço, pois a morte de paciente tão jovem, sem diagnóstico estabelecido e sem adoção das providências de referência e contrarreferência exigidas em casos de maior complexidade, constitui resultado anômalo que não se compatibiliza com o dever estatal de garantir atendimento adequado, seguro e contínuo.

Em verdade, trata-se de mera conjectura defensiva desacompanhada de qualquer elemento técnico capaz de infirmar a conclusão extraída pelo Juízo de origem.

Cumpre lembrar que, em situações envolvendo falha na prestação de serviços médicos em hospitais públicos, o Estado detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar a regularidade do atendimento prestado, notadamente por meio da apresentação de prontuários médicos completos, registros de exames e relatórios clínicos.

A ausência de prova nesse sentido milita em desfavor do ente público, sobretudo quando os fatos narrados pelos autores encontram coerência com os documentos acostados aos autos e com a lógica médica do caso.

Não se pode olvidar que a prestação do serviço público de saúde envolve dever reforçado de cuidado, especialmente quando se trata de paciente adolescente em estado clínico potencialmente grave.

A liberação hospitalar de paciente nessas condições, sem a realização integral dos exames previamente solicitados e sem a estabilização efetiva do quadro clínico, revela inequívoca deficiência do serviço público, apta a ensejar a responsabilização estatal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido o dever de indenizar do Estado quando comprovada falha na prestação do serviço médico-hospitalar que resulte em agravamento do quadro clínico ou em óbito do paciente.

Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. (...) 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1771169 SC 2018/0258615-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

No caso concreto, a sequência fática evidencia com clareza o nexo causal entre a atuação estatal e o resultado danoso: a adolescente ingressa no hospital com sintomas graves, permanece internada por vários dias sem a realização de exames essenciais, recebe alta ainda debilitada e vem a falecer poucas horas depois em decorrência do agravamento do quadro respiratório.

Tal encadeamento causal não pode ser ignorado sob o argumento de ausência de prova técnica específica, sob pena de esvaziar o próprio regime constitucional de responsabilidade objetiva do Estado.

Também não prospera o argumento de que os autores não teriam se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque os apelados comprovaram os fatos essenciais de sua pretensão: a internação hospitalar, a ausência de realização de exame solicitado, a concessão de alta médica em estado de debilidade e o falecimento da paciente poucas horas depois.

Uma vez demonstrados tais elementos, caberia ao Município demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Com efeito, o ente público não apresentou qualquer prova de que a conduta médica foi adequada às circunstâncias clínicas da paciente, tampouco demonstrou que o óbito decorreu de fator estranho ao atendimento prestado.

Portanto, diante da inexistência de qualquer elemento apto a romper o nexo causal, impõe-se a manutenção da conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à configuração da responsabilidade civil do Município.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre
in re ipsa
, prescindindo da prova de sofrimento psíquico específico. A perda de um órgão essencial, sem autorização e sem necessidade comprovada, compromete não apenas a integridade anatômica da pessoa, mas também sua estabilidade emocional, confiança na estrutura estatal de saúde e segurança sobre o próprio corpo — valores de envergadura constitucional.

A doutrina pátria é pacífica ao reconhecer o dano moral como lesão a direitos da personalidade. Conforme leciona Flávio Tartuce, “
a melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira
”. De igual modo, Yussef Said Cahali pontua que o dano moral abrange toda privação ou diminuição de bens existenciais, como paz de espírito, integridade física, honra e liberdade individual.

A função da reparação moral, portanto, não é quantificar a dor — tarefa impossível —, mas reconhecer o abalo existencial experimentado, conferindo eficácia concreta à tutela dos direitos da personalidade e reafirmando o compromisso do Estado com a dignidade humana.

No presente caso, o dano experimentado pelos autores é de extrema gravidade, pois consiste na perda de uma filha adolescente em circunstâncias que indicam falha na prestação do serviço público de saúde.

No que tange à caracterização e à quantificação do dano moral, convém inicialmente registrar que a doutrina civilista reconhece de forma pacífica que o dano moral corresponde à lesão a valores existenciais da pessoa humana, notadamente aqueles vinculados à dignidade, à integridade psíquica e à esfera afetiva do indivíduo. Nesse sentido, leciona Sílvio de Salvo Venosa que:

“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: Responsabilidade Civil
. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004).

A doutrina é praticamente uníssona ao reconhecer que o dano moral se configura sempre que houver violação a atributos existenciais do indivíduo — como honra, dignidade, integridade emocional ou estabilidade psíquica — independentemente da ocorrência de prejuízo patrimonial economicamente mensurável.

No caso concreto, a situação revela gravidade singular. Os apelados experimentaram a perda de sua filha adolescente, com apenas 14 anos de idade, em circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço público de saúde. Trata-se de dano moral de elevada intensidade, pois a morte de um filho representa uma das formas mais profundas de sofrimento humano, atingindo diretamente a esfera existencial e afetiva dos genitores.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada reconhece que o dano moral decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido a partir do próprio evento danoso, dispensando a demonstração concreta do sofrimento experimentado pelos familiares.

Todavia, a quantificação da indenização não pode ser arbitrária. A fixação do quantum deve observar critérios jurídicos bem definidos, de modo a preservar o equilíbrio entre a gravidade da lesão e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece parâmetros normativos claros para a reparação civil:

Art. 186
– Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
– Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 944
– A indenização mede-se pela extensão do dano.

Assim, a indenização por dano moral deve cumprir função compensatória, voltada à mitigação do sofrimento da vítima, bem como função pedagógica e preventiva, destinada a desestimular a repetição da conduta lesiva por parte do agente causador do dano.

Contudo, tais objetivos não autorizam a fixação de valores desproporcionais, sob pena de desvirtuamento do instituto e eventual enriquecimento sem causa, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar parâmetros razoáveis, sendo possível a revisão do montante quando este se mostrar excessivo ou irrisório em comparação com os precedentes da Corte.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. (...) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada. (...) Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00.
(STJ – AgInt no AREsp 1888695/MG, Segunda Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022)

Embora o precedente acima trate de morte ocorrida sob custódia estatal em estabelecimento prisional, a
ratio decidendi
revela diretriz aplicável a hipóteses análogas de responsabilidade objetiva do Estado por falecimento decorrente de falha na prestação do serviço público.

No caso concreto, a sentença fixou a indenização em 100 salários-mínimos para cada genitor, valor que, embora não se mostre arbitrário em abstrato, ultrapassa os parâmetros geralmente adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes envolvendo responsabilidade estatal por falecimento.

Com efeito, a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual aponta para valores situados, em regra, entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 por núcleo familiar, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto.

Nesse contexto, considerando:

a gravidade do dano experimentado pelos apelados;

a falha identificada na prestação do serviço público de saúde;

a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação;

e, sobretudo, os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes,

entendo que a indenização fixada na sentença merece ajuste para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso implique qualquer forma de minimização da gravidade do evento.

Dessa forma, revela-se mais consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios que regem a responsabilidade civil a fixação da indenização em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada genitor, valor que se mostra suficiente para cumprir simultaneamente as funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil, sem representar enriquecimento indevido.

A adequação do montante indenizatório, portanto, não decorre de redução do reconhecimento da dor suportada pelos autores — que é indiscutivelmente intensa —, mas sim da necessidade de harmonização da condenação com os padrões jurisprudenciais consolidados e com a racionalidade do sistema indenizatório.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para adequar o quantum indenizatório, fixando-se a indenização por dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
adequar o valor da indenização por danos morais
, reduzindo-o para
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos autores
, mantidos os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme estabelecido na sentença.

Diante da sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, impõe-se a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre autor e réu, na medida em que ambos obtiveram êxito parcial em suas pretensões. Assim, considerando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita e a parte adversa é entidade pública, deixo de condenar as partes em custas processuais.

Em relação aos honorários sucumbenciais, condeno as partes ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, vedada a compensação (STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024), suspendendo-se a cobrança em relação aos apelados, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026